Tribunal: TJMT
Processo: 1015966-37.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015966-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abono da Lei 8.178/91, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (AGRAVANTE), LOURENI HEGINO DE FARIA - CPF: 138.712.421-87 (AGRAVADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (PROCURADOR), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE REQUISITO (PROBABILIDADE DO DIREITO) – ALEGAÇÃO DE NULIDADES ABSOLUTAS INSANÁVEIS – ALEGAÇÃO DE VIABILIDADE DA DECLARAÇÃO DAS NULIDADES ABSOLUTAS A QUALQUER TEMPO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, eis que, em se tratando de cumprimento de sentença, havendo trânsito em julgado, as nulidades alegadas devem ser demonstradas em ação específica, por via própria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,
em face de decisão que, nos autos de Agravo de Instrumento interposto em face de
LOURENI HEGINO DE FARIA (Agravada)
, em sede de cognição sumária, manteve a decisão exarada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de cumprimento de regulamento de previdência privada n° 0010816-13.2015.8.11.0041, Código 973220 e 11880973,
não acolheu a tese de nulidade de intimação de decisão proferida pelo Juízo “a quo”.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, a parte Agravante diz que a decisão é incompatível com o direito; que “(...) o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento que a querela nullitatis pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, como corolário do princípio da instrumentalidade das formas, aplicando-se a fungibilidade das ações (...)”.

Defende a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja deferido o pedido de efeitos suspensivo.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo, bem como “(...) a condenação da Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, bem como multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 134-A, § 2º, do Regimento Interno desse Colendo Tribunal de Justiça”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, decisão que, nos autos de Agravo de Instrumento interposto em face de
LOURENI HEGINO DE FARIA (Agravada)
, em sede de cognição sumária, manteve a decisão exarada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de cumprimento de regulamento de previdência privada n° 0010816-13.2015.8.11.0041, Código 973220 e 11880973,
não acolheu a tese de nulidade de intimação de decisão proferida pelo Juízo “a quo”.

Malgrado as alegações lançadas neste Agravo Interno – efetivamente, não há o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pleito liminar recursal, eis que a arguição de nulidades de atos praticados na fase de conhecimento deve ser feita nas vias próprias e não por meio de agravo de instrumento ou impugnação ao cumprimento de sentença.

Não há qualquer julgamento proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça a respeito de tal matéria com caráter de repetitivo, que possa impor que os Tribunais Pátrios decidam de maneira idêntica.

Portanto, não considero o preenchimento dos requisitos para o deferimento liminar, cabendo a análise das questões quando da apreciação do mérito.

Diante do exposto, reproduzo os termos lançados na decisão recorrida, não havendo qualquer motivo que a desqualifique:

“(...)
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Pelos documentos acostados aos autos e pela decisão recorrida, tem-se que, efetivamente, não há o cumprimento dos requisitos para a concessão liminar, eis que, efetivamente, a arguição de nulidades de atos praticados na fase de conhecimento devem ser feitas nas vias próprias e não por meio de agravo de instrumento ou impugnação ao cumprimento de sentença.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo trânsito em julgado da ação ordinária, não cabe a parte ré alegar a nulidade dos atos processuais praticados na fase de conhecimento, consistente na ausência de intimação pessoal acerca do pedido da parte autora de homologação do acordo coletivo celebrado entre partes, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou por meio de agravo de instrumento, devendo utilizar-se das vias processuais próprias, a fim de buscar resguardar o direito que entende ter sido lesado. 2. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.053517-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2021, publicação da súmula em 13/05/2021)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DECISÃO SUPERVENIENTE - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PELO MAGISTRADO - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - DECISÃO CASSADA
É cediço que após decisão submetida ao trânsito em julgado, a prestação jurisdicional encontra-se exaurida, sendo incabível a sua desconstituição pelo magistrado de primeiro grau.

De acordo com o artigo 463 do CPC de 1973, pode-se verificar a ausência de autorização para que o magistrado retrate-se da sentença, tampouco desconstituí-la, alterá-la, ou até mesmo cassá-la ainda que posteriormente possa se verificar a sua nulidade.

Considerando o não cabimento de ação rescisória em razão da ausência de resolução de mérito na sentença, o recurso de apelação mostra-se meio adequado visando a reforma da referida sentença, cabendo a arguição de nulidade de intimação, e não por meio de petição simples endereçada ao Juiz que proferiu a sentença. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.02.881788-0/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2017, publicação da súmula em 14/03/2017)

Posto isso, ausente o requisito concernente à probabilidade do dirieto invocado,
INDEFIRO
, o pedido de efeito suspensivo”.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

Quanto ao pleito de condenação à verba honorária não a considero plausível, eis que em sede de agravo de instrumento, à luz do § 11 do artigo 85 do CPC, somente é viável a majoração, sendo imprescindível que se tenha condenação em primeiro grau, sendo tal questão objeto da decisão interlocutória combatida, o que não se demonstrou, no caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023